Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos saldos remanescentes de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, CLEMILDA FÉLIX DO NASCIMENTO, JEFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, JULIANNE DE CASTRO PINTO, MARILENE MARQUES DE SOUSA e MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, além de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Houve impugnação quanto aos valores apurados. O SINDIRETA anuiu, por fim, com a memória de cálculo do DF de ID: 37571712. Pois bem. Homologo os parâmetros da memória da cálculo apresentada pelo DF no ID: 37571712. Antes de determinar a expedição dos requisitórios, esclareça o SINDIRETA a respeito de novo destaque dos honorários contratuais. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador